Tribunal: CARF
Processo: 10540.000817/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000817/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
WALMICK CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PROVA.
Apresentada a prova de que os requisitos dos recibos médicos hábeis a
justificar as despesas foram atendidos, nos termos do exigido pela autoridade
fiscal, devem ser excluídas as correspondentes glosas das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadas no valor de R$ 11.550,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativa à revisão de declaração de ajuste anual, referente ao imposto de
renda da pessoa física, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, materializado na Notificação
de Lançamento (fls. 04/08). Foram apuradas as seguintes infrações:
[1] Dedução Indevida de Incentivo
Glosa do valor de R$ R$ 300,00, indevidamente deduzido a titulo de Dedução de
Incentivo, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Poderão ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000817/2008-90
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000817/2008-90

deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, apenas as doações realizadas aos Fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais, até o limite de 6%
(seis por cento) do imposto apurado na declaração.
O contribuinte apresentou, para comprovação, recibos de pagamentos à
Comunidade de Aliança Anuncia-me.
[2] Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 16.568,64, indevidamente deduzido a titulo de contribuição
à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus dependentes.
Foram glosados os seguintes valores declarados como pagos: a) R$ 373,19 à
Brasilprev Seguros e Prev. S.A., ,pois os recibos apresentados referem-se a pessoas não
declaradas como dependentes e R$ 4.105,09 à mesma empresa por falta de comprovação b) R$
7:281,95 à Unimed Seguradora S.A., por falta de comprovação; c) R$ 1.566,00 à Sul América
Seguros e Previdência S.A. por falta de comprovação; d) R$ 3.242,41 ao INSS a titulo de
contribuições à Previdência Privada e FAPI, por falta de comprovação.
[3] Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 619,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não há previsão legal para dedução a titulo de despesas com instrução, de
inscrições em congressos, nem tampouco de gastos com viagens.
[4] Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 25.210,72, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 510,00 a Sandra Meira gama, pois o recibo apresentado não identifica quem
sofreu o tratamento;
b) RS 10.000,00 a Elma Pereira de Moura, RS 10.400,00 a Claudia Bianca David
Alves e R$ 640,00 a Marcílio Alves Ferraz, pois os respectivos recibos não contêm o endereço
do emitente e não identificam quem sofreu o tratamento.
c ) R$ 1.668,72 à UNIMED do Sudoeste Coop. de Trab. Méd., pois referem-se a
pessoas não declaradas como dependentes e R$ 1350,46 à mesma empresa por falta de
comprovação.
d) R$ 1.992,00 ao INSS a título de Plano de Saúde, por falta de comprovação
[5] Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 44.032,06, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000817/2008-90

fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R $ 2.413,99.
[6] Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 95,52, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O acórdão recorrido entendeu estarem comprovadas as contribuições à
previdência privada e Fapi (R$3.242,41); descaracterizada parcialmente a omissão de
rendimentos (R$9.862,10) e comprovada a dedutibilidade de despesas médicas (R$1.992,00)
retificando o lançamento, para excluir parcela do imposto suplementar.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Despesas com instrução: As contribuições realizadas foi uma maneira de
incentivar o trabalho da comunidade (Comunidade de Aliança Anuncia-
me) e ajudar nos custos operacionais do trabalho social, que tem
acompanhado o Município de Vitória da Conquista/BA.
(ii)
Despesas com contribuições à previdência privada: quanto à Unimed
Seguradora, que os documentos juntados comprovam que houve as
participações em contribuições (juntados ao recurso). Cita o valor de R$
7.343,40, à Unimed Seguradora, ano-calendário de 2006;
(iii)
Despesas com tratamento de saúde: Quanto aos recibos refutados pela
fiscalização, que o beneficiário dos serviços foi o próprio contribuinte,
cujo nome e o CPF constam nos referidos recibos. Ademais, a Secretaria
da Receita Federal tem como rastrear através do CPF de cada prestador as
demais informações que sejam pertinentes a esclarecer quaisquer dúvidas.
Que não iria apresentar um documento que não lhe fosse fornecido e que
não seja idôneo. Assim, apresenta cópia dos referidos recibos de
pagamentos, como também, declarações firmadas pelos prestadores de
serviços de saúde, com exceção da prestadora de saúde Elma Pereira de
Moura, pois, a mesma encontra-se no exterior. Os documentos
declaratórios reafirmam que o próprio contribuinte foi quem recebeu os
tratamentos de saúde, como também, foi o responsável pelas quitações das
referidas despesas médicas no ano - calendário fiscalizado;
(iv)
Imposto de Renda Retido na Fonte: É notório o equívoco nos cálculos
realizados para apuração do suposto imposto suplementar, já que ao
considerar os rendimentos que o Contribuinte recebeu da ORTAM,
também se faz necessário considerar a título de dedução o IRRF cujo valor
foi de R$ 361,83, e não adicionar como consta nos cálculos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000817/2008-90

Conheço do recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Despesas com instrução
Mantenho o entendimento do acórdão recorrido, eis que a dedução a título de
incentivos permitida pela legislação tributária diz respeito à contribuições feitas aos fundos de
assistência da criança e do adolescente controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou
Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, ou ao Fundo Nacional da Cultura ou
ainda a investimentos feito em projetos de obras audiovisuais. No entanto, os documentos
apresentados comprovam apenas pagamentos à Comunidade de Aliança Anuncia-me relativos à
mensalidade de sócio, que não é despesa dedutível a qualquer título.
Contribuições à previdência privada
Nesse ponto, também mantenho o entendimento da DRJ O comprovante de e-fls
203, juntado no Recurso, já foi analisado, sendo que a comprovação da contribuição de R$ 61,45
já foi inclusive considerada no lançamento.
Despesas médicas
Segundo o Recorrente, a fiscalização desconsiderou os recibos apresentados.
Todavia, o Recorrente foi o próprio beneficiário dos serviços médicos, cujo nome e o CPF
constam nos referidos recibos, vindo a apresentar neste recurso cópia dos referidos recibos de
pagamentos, como também, declarações firmadas pelos prestadores de serviços de saúde, com
exceção da prestadora de saúde Elma Pereira de Moura, pois, a mesma encontra-se no exterior.
Os documentos declaratórios reafirmam que o próprio contribuinte foi quem recebeu os
tratamentos de saúde, como também, foi o responsável pelas quitações das referidas despesas
médicas no ano - calendário fiscalizado,
Nos termos do acórdão recorrido,
Quanto às despesas médicas, registra-se que, incluídas na Dirpf n° 05/31.091.005 (fls.
37/41), despesas médicas de R$28.243,69, foram consideradas, no procedimento fiscal,
após análise dos elementos probatórios apresentados à fiscalização (fls. 88/131),
despesas não comprovadas, portanto, indedutíveis, no total de R$25.210,72,
relacionadas aos prestadores de serviço de saúde Sandra Meira Gama, Elma Pereira de
Moura, Claudia Bianca D. Alves, Marcílio Alves Ferraz, Unimed do Sudoeste e INSS.
Com relação às deduções de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual,
estabelece o artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
(...)
// - das deduções relativas:
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000817/2008-90

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no ano-calendário:
pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, a médicos, dentistas, psicólogos, entre outros
profissionais de saúde, bem como a planos de saúde e destinados à cobertura de
despesas com hospitalização.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fl.
17) atesta a regularidade de despesas médicas, de R$1.992,00, como declarado em
Dirpf.
Cabe registrar que o contribuinte, na impugnação, reapresenta apenas os mesmos
recibos (fl. 18/26) emitidos pelos prestadores de serviços de saúde Sandra Meira Gama
(R$510,00), Elma Pereira de Moura (R$10.000,00), Claudia Bianca D Alves
(R$10.040,00) e Marcílio Alves Ferraz (R$640,00), já considerados pela fiscalização
inábeis a comprovar despesas médicas dedutíveis por não conterem requisitos legais
especificados na Notificação de Lançamento. Enfim, além de alegações, não houve
apresentação de qualquer elemento de prova a contrapor-se à indedutibilidade destas
despesas médicas glosadas pela fiscalização.
Ressalta-se que a glosa de despesas médicas relacionadas à Unimed do Sudoeste, seja
porque despesas relativas a não dependentes, seja porque não comprovadas, no valor
total de R$3.019,18 não foi contestada na impugnação.
Por sua vez, o lançamento fiscal assim descreve a infração:
Glosa do valor de R$ 25.210,72, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 510,00 a Sandra Meira gama, pois o recibo apresentado não identifica quem
sofreu o tratamento;
b) RS 10.000,00 a Elma Pereira de Moura, RS 10.400,00 a Claudia Bianca David Alves
e R$ 640,00 a Marcílio Alves Ferraz, pois os respectivos recibos não contêm o endereço
do emitente e não identificam quem sofreu o tratamento.
c ) R$ 1.668,72 à UNIMED do Sudoeste Coop. de Trab. Méd., pois referem-se a
pessoas não declaradas como dependentes e R$ 1350,46 à mesma empresa por falta de
comprovação.
d) R$ 1.992,00 ao INSS a título de Plano de Saúde, por falta de comprovação
Neste Recurso Voluntário, além dos recibos refutados, o Recorrente juntou as
seguintes declarações:
(i)
Declaração de julho de 2011 de Sandra Meira Gama, indicando que o
Recorrente foi quem recebeu o tratamento (e-fls. 191);
(ii)
Declaração de julho de 2011 de Marcílio Alves Ferraz, indicando que o
Recorrente foi quem recebeu o tratamento, bem como indicando o
endereço do emitente (e-fls. 192);
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000817/2008-90

(iii)
Declaração de julho de 2011 de Cláudia Bianca David Alves, indicando
que o Recorrente foi quem recebeu o tratamento, bem como indicando o
endereço do emitente (e-fls. 193);
Conheço as declarações apesentadas apenas neste Recurso Voluntário, eis que
pela lógica do acórdão recorrido, fez-se necessária sua juntada.
Compulsando-as, verifico que os requisitos legais apontados pela fiscalização, que
invalidaram o valor probatório dos recibos, foram atendidos nas declarações, pelo que entendo
dever serem excluídas da base de cálculo do imposto as despesas comprovadas com o recibos e
as declarações, totalizando o valor de R$ 11.550,00.
Erro de cálculo – IRRF no valor de R$ 361,83
Segundo o Recorrente, houve equívoco nos cálculos realizados para apuração do
imposto suplementar, já que ao considerar os rendimentos que o Recorrente recebeu da ORTAM,
também se faz necessário considerar a título de dedução o IRRF cujo valor foi de R$ 361,83, e
não adicionar como consta nos cálculos.
Todavia, compulsando a tabela indicada no acórdão recorrido, tem-se a indicação
expressa do IRRF sobre omissão descaracterizada de R$ 361,83 sendo excluída, e não somada,
do imposto suplementar.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base
de cálculo do imposto as despesas médicas comprovadas no valor de R$ 11.550,00.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital